Tribunal: STJ
Processo: 1000445-76.2018.8.26.0452
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831144 -
SP (2025/0007452-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FERNANDA ALVES SOARES
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO ALVES SOARES
ADVOGADO
: FÁBIO EDUARDO BLANCO SPÍNOLA - SP129064
EMBARGADO
: JOAO LUIZ SOARES
ADVOGADA
: CRISTINA REGINA DOS SANTOS - SP179060
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ em razão da ausência de impugnação específica da
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou erro material ao não reconhecer a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, pois toda a matéria apta à apreciação foi analisada.
4. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que os embargos de
declaração não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
5. Os embargantes não demonstraram a ocorrência de vícios no acórdão
embargado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que não autoriza a
oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51400379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ac8d432-4cfa-4fcb-9285-4469a201d5bc

6. Foi advertido que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é
requisito essencial para o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A alegação genérica de que a matéria é de direito não afasta a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ac8d432-4cfa-4fcb-9285-4469a201d5bc

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831144 -
SP (2025/0007452-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FERNANDA ALVES SOARES
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO ALVES SOARES
ADVOGADO
: FÁBIO EDUARDO BLANCO SPÍNOLA - SP129064
EMBARGADO
: JOAO LUIZ SOARES
ADVOGADA
: CRISTINA REGINA DOS SANTOS - SP179060
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ em razão da ausência de impugnação específica da
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou erro material ao não reconhecer a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, pois toda a matéria apta à apreciação foi analisada.
Documento eletrônico VDA50427958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:14
Código de Controle do Documento: cff8a4b1-1240-4a5a-8cd7-c658b240fd55

4. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que os embargos de
declaração não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
5. Os embargantes não demonstraram a ocorrência de vícios no acórdão
embargado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que não autoriza a
oposição de embargos de declaração.
6. Foi advertido que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do
CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é
requisito essencial para o conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A alegação genérica de que a matéria é de direito não afasta a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
RELATÓRIO
FERNANDA ALVEZ SOARES e OUTRO opõem embargos de
declaração a acórdão assim ementado (fls. 798-799):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50427958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:14
Código de Controle do Documento: cff8a4b1-1240-4a5a-8cd7-c658b240fd55

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ em razão da ausência de impugnação específica da incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão ou erro material ao não reconhecer a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, pois toda a matéria apta à apreciação foi analisada.
4. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que os embargos de
declaração não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada é requisito essencial para o conhecimento do agravo em recurso
especial. 2. A alegação genérica de que a matéria é de direito não afasta a incidência
da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ, art.
253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AR Esp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão embargado foi
omisso ao deixar de analisar a questão posta nos primeiros embargos de
declaração. Alegam que houve equívoco na leitura do agravo interno, pois os
embargantes impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme se depreende da peça recursal do agravo em recurso especial.
Argumentam que a venda de imóvel sem outorga uxória do cônjuge no recibo do
preço e com sua assinatura em contrato de alienação fraudado (nulo) constitui
ofensa aos arts. 1.647, I, e 166, IV, do Código Civil, e isso não depende de
reexame de provas ou fatos, mas de mera constatação (fls. 783-784).
Documento eletrônico VDA50427958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:14
Código de Controle do Documento: cff8a4b1-1240-4a5a-8cd7-c658b240fd55

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para aperfeiçoar a
prestação jurisdicional, com efeito infringente, corrigindo a omissão existente no
acórdão combatido, nos termos do acima exposto. Pugnam pelo enfrentamento dos
presentes aclaratórios nos termos do disposto no art. 93, IX, da Constituição
Federal e nos arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025, do CPC, com observância da exigência
legal de que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 817.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o
embargante quanto à apontada contradição no julgado" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Registre-se que o acórdão ora embargado foi claro ao analisar a
pretensão dos embargantes, explicitando que não havia qualquer irregularidade
sanável, porquanto o que pretendia a parte era a reanálise de questão já decidida,
qual seja, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ao agravo em recurso especial.
Nas razões destes embargos, os embargantes não demonstraram a
ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, mas se restringiram a reiterar
que foram impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50427958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:14
Código de Controle do Documento: cff8a4b1-1240-4a5a-8cd7-c658b240fd55

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Advirto os embargantes que a reiteração de embargos de declaração
sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50427958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:14
Código de Controle do Documento: cff8a4b1-1240-4a5a-8cd7-c658b240fd55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.831.144 / SP
Número Registro: 2025/0007452-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004457620188260452
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA ALVES SOARES
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO ALVES SOARES
ADVOGADO : FÁBIO EDUARDO BLANCO SPÍNOLA - SP129064
AGRAVADO
: JOAO LUIZ SOARES
ADVOGADA
: CRISTINA REGINA DOS SANTOS - SP179060
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FERNANDA ALVES SOARES
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO ALVES SOARES
ADVOGADO
: FÁBIO EDUARDO BLANCO SPÍNOLA - SP129064
EMBARGADO : JOAO LUIZ SOARES
ADVOGADA
: CRISTINA REGINA DOS SANTOS - SP179060
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:39
Código de Controle do Documento: 9c1bf18d-440d-4107-be6a-0c17af65a682

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:39
Código de Controle do Documento: 9c1bf18d-440d-4107-be6a-0c17af65a682